Tribunal: TJMT
Processo: 1033829-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033829-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR - CPF: 809.646.211-34 (RECORRIDO), ANDRE VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO - CPF: 052.263.371-40 (ADVOGADO), VICTOR HUGO TODISCO SOARES - CPF: 042.428.521-50 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CONTA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INAÇÃO DA EMPRESA. VALOR ARBITRADO DENTRO DO PADRÃO DO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que deve ser mantida a conclusão dada pelo juízo
a quo
, a qual reconheceu a responsabilidade civil da empresa decorrente da apropriação de conta da parte recorrida mantida em rede social.

2.

A parte recorrida tentou resolver a questão administrativamente, mas em vão. O quadro fático-probatório com a inação (omissão) da empresa quando da reclamação administrativa configura o dano moral.

3.

Valor indenizatório fixado dentro do padrão razoável.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO INOMINADO
interposto da parte requerida Facebook Serviços
Online
do Brasil Ltda.,

em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
Reynaldo Botelho da Fonseca Accioly Junior.

Inicial
: A lide versa sobre apropriação indevida de terceiros da conta do Autor no instagram, e a falha na prestação de serviços da parte ré, devido ao não-bloqueio da conta utilizada indevidamente. Segundo o autor seu celular foi furtado e recebeu, posteriormente, a informação de alteração da conta do instagram e a substituição do número de telefone. Acionou a requerida administrativamente, em vão, motivo por que abriu uma nova conta. O pedido de mérito é a exclusão da conta hackeada (desativação) e o pagamento de danos morais.

Contestação
: Informa que cumpriu a liminar deferida. Informa que o provedor da empresa é a norte-americana Meta Platforms, Inc., e qualquer providência a ser adotada o é por essa empresa, e não, diretamente, elo Facebook Brasil. Argumenta, em defesa direta de mérito, que os fatos não ocorreram por culpa ou responsabilidade do Facebook Brasil/Provedor de Aplicações do Instagram. A empresa fornece um ambiente seguro, mas dentre os “termos de uso” está o de zelar pela segurança e harmonia da aplicação, sendo que a segurança da conta dos usuários e a proteção de suas informações pessoais estão a cargo deles. Além disso, há a “central de ajuda” e “dicas de segurança”. Pontua que há ferramentas disponíveis para que os usuários possam restaurar ou excluir contas hackeadas, sendo dispensável qualquer análise do provedor
. Quanto à obrigatoriedade da remoção de perfis, ela somente pode se dar por ordem específica, a teor da Lei 12.965/2015 (Lei do Marco Civil), art. 19,
caput
, e § 1o, com o fito de resguardar a liberdade de expressão e impedir a censura. Destaca a inexistência de ato ilícito e a culpa exclusiva do autor e de terceiros (art. 14, § 3o, II, Código de Defesa do Consumidor). Pugna pela improcedência do pleito inicial.

Sentença:
Procedência do pedido para: “
a) condenar a parte Reclamada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); b) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, e c) confirmo a tutela antecipada id. 84758682 e a multa pelo descumprimento daquela decisão, extinguindo o feito com julgamento de mérito
”.

Recurso inominado
pela requerida: houve a imposição de multa em razão do descumprimento da tutela, ao passo que a recorrente já houvera indisponibilizado a conta da autora. Aplicação do art. 14, § 3o, CDC: culpa exclusiva da vítima ou de terceiros e descabimento dos danos morais. Provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1033829-03.2022.8.11.0001

Polo Ativo

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Polo Passivo

REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A questão em discussão envolve a lei n. 12.965/2014 (Lei do Marco Civil), cujo art. 19 dispõe que os provedores só poderão ser responsabilizados nos casos em que, após ordem judicial específica, não removerem em tempo hábil conteúdo apontado como ilícito. Trata-se do modelo chamado “
judicial notice and takedown
” (notificação judicial e remoção).

Art. 19. Com o intuito de assegurar a
liberdade de expressão e impedir a censura
, o provedor de aplicações de internet
somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica
, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

A lei em tela, assim como o artigo referenciado, foi construída a partir de diálogos multisetoriais e com amplo debate, com os players envoltos na ambiência da internet. Com efeito, trata-se de um tema sensível em um ambiente que necessita ser bem regulamentado, porque por ele transita a vida de pessoas, suscetíveis a violações, formação de opiniões oriundas de
Fake News
, difamações, calúnias, dentre outras pontos a serem ponderados.

Objetivando colocar uma pá de cal na discussão, transfere-se ao Poder Judiciário, com a finalidade de “
assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura
”, prática de ato a partir do qual a omissão das providências pode redundar em responsabilização.

Ocorre que o tema foi judicializado e chegou à Corte Suprema pelo RE 1.037.396/SP, relator Ministro Dias Toffoli, que apreciará o tema de repercussão geral 987, acerca da constitucionalidade do referido artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014).

Enquanto isso não ocorre, diga-se que há dois posicionamentos: o primeiro favorável à inconstitucionalidade sob o argumento de que fere normas do direito do consumidor e da reparabilidade civil, constituindo-se uma medida antipedagógica e um incentivo para que não haja moderação de conteúdo pelas plataformas, para que removam publicações ofensivas ou oriundas de ilícitos. O segundo lastreia-se da vedação à censura, a garantia à liberdade de expressão e na inexistência de prejuízo apto à reparação civil.

Como já se disse, o primeiro juiz e moderador são as próprias plataformas criadoras dos ambientes virtuais. Se não se almeja a judicialização e quer se garantir a liberdade e ausência de censura, os moderadores das empresas hão de funcionar de forma a coibir ilegalidades, porque a empresa é responsável pela ambiência em trâmite nas redes sociais. Uma vez provocada administrativamente, tem que dar uma resposta adequada, ainda que seja pela negativa do pleito.

A liberdade de expressão e a garantia contra a censura não significa a tolerância aos intolerantes, aos ataques raivosos, às fake News (desinformação), aos atos ilícitos e difamações virtuais, a criação de perfis e identidades falsas e a subtração de contas, com a finalidade de enganar o público, formar a opinião pública com fatos distorcidos, cometer estelionato virtual, dentre outros. Quem cria as funcionalidades do ambiente virtual (provedores de aplicação) é responsável por ele e deve atuar nesses casos retratados. É o primeiro juiz a avaliar as condutas.

No caso em comento, a norma impõe duas exceções acerca da limitação da responsabilidade dos provedores de aplicação. A primeira, no artigo 19, § 2o, lei do Marco Civil, no sentido da garantia dos direitos de autor
:

Art. 19 (...)

§ 2o A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal.

A segunda está no artigo 21, segundo o qual haverá a responsabilidade em caso de exposição sem autorização de imagens, vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado.

Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo.

Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido.

No caso concreto, o tema pertinente é o caput do artigo 19. Analisando-o, nota-se que o seu escopo é assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Não é o caso concreto, no qual o titular que teve a conta hakeada pleiteou administrativamente a desativação da conta e não conseguiu. A discussão passa ao largo sobre o tema da liberdade de expressão ou censura, e se alia a um caso de polícia (sequestro virtual de conta com posterior utilização), sendo que o primeiro juízo a coarctar a iniquidade deveria ter sido o provedor.

O artigo em tela não se adequa à questão discutida nos autos. Com efeito, não se pode pretender que haja a transferência da decisão, em todos os casos, ao Poder Judiciário, o que ocasiona uma debilidade na própria empresa em manter seus órgãos de moderação e fiscalização, na inação de órgãos internos de fiscalização,
ombustman
, dentre outros.

Por isso, não é de se aplicar o artigo citado ao caso em comento.

Quanto aos danos morais, verifica-se que o requerente tentou resolver a questão administrativamente, mas em vão. A situação não resolvida ocasionou dissabores, tanto é que teve que inaugurar uma nova conta para novamente se ambientar ao mundo virtual.

Os danos morais, devidos por fundamento diverso, em razão da inação (omissão) quando da reclamação administrativa, quantificados em atenção ao padrão do razoável, devem ser mantidos.

Por esses motivos
, CONHEÇO
e
DESPROVEJO
o recurso.

Em razão da sucumbência, fixo os honorários recursais em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023